Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-84.2024.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000850-84.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELZA TAVARES SAMPAIO - CPF: 459.960.911-00 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES - CPF: 617.150.223-51 (APELANTE), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), ELZA TAVARES SAMPAIO - CPF: 459.960.911-00 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES - CPF: 617.150.223-51 (APELADO), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (ASSISTENTE), JANIEL LIMA DE SOUSA - CPF: 628.431.753-05 (ASSISTENTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/06). RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DE UM DOS RÉUS. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO (ART. 282, § 3o, CPP). INOCORRÊNCIA. MEDIDA PROBATÓRIA COM CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPOSTA AÇÃO CONTROLADA (ART. 53, II, LEI 11.343/06) SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FLAGRANTE ESPERADO EM CRIME PERMANENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL E EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. AFASTAMENTO DO
BIS IN IDEM
. REDUÇÃO OPERADA E ESTENDIDA À CORRÉ (ART. 580, CPP). RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, LEI No 11.343/06) DA APELADA. ACOLHIMENTO. PROVA DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA A CORRÉ. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO (ART. 33, §2o, 'B', CP). RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e por um dos réus (Apelante) contra sentença que julgou procedente a denúncia.

2.

O Apelante (Réu) foi condenado a 8 anos e 9 meses (regime fechado) e a Apelada (Ré) a 5 anos, 2 meses e 15 dias (regime semiaberto), ambos por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06), sendo reconhecido o tráfico privilegiado (§ 4o) em favor da Apelada.

II. Questão em discussão

3.

Recurso do Ministério Público:
Pleiteia a reforma da sentença quanto à Apelada para: (a) afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, alegando prova de sua integração à organização criminosa Comando Vermelho; e (b) fixar o regime inicial fechado.

4.

Recurso do Apelante (Réu):
Argui preliminares de: (a) nulidade das provas obtidas por quebra de sigilo telemático, por violação ao contraditório prévio (art. 282, § 3o, CPP) e falta de fundamentação; e (b) nulidade do flagrante, por suposta ação controlada (art. 53, II, Lei 11.343/06) sem autorização judicial. No mérito, busca: (c) absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP); e (d) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

5.

Preliminar (Quebra de Sigilo Telemático):
Rejeitada. A exigência de contraditório prévio, prevista no art. 282, §3o, do CPP, aplica-se exclusivamente a medidas cautelares de natureza
pessoal
, não se estendendo a medidas de natureza
probatória
(investigativas), como a quebra de sigilo de dados, que admitem o contraditório diferido (postergado para a fase judicial), o qual foi devidamente assegurado. A decisão que autorizou a medida está fundamentada (art. 93, IX, CF), indicando a necessidade e adequação da providência.

6.

Preliminar (Ação Controlada):
Rejeitada. A atuação policial não configurou ação controlada (flagrante diferido ou retardado), que exige o retardamento estratégico da prisão para obtenção de mais provas. Ocorreu, na verdade, flagrante esperado em crime permanente (tráfico), onde os policiais, após monitoramento (campana) de local conhecido e abordagem de um usuário que confirmou a compra de droga, realizaram o ingresso domiciliar. A existência de mandado de busca anterior não cumprido não invalida o flagrante decorrente da prática atual do delito.

7.

Mérito (Absolvição do Réu):
Negada. A autoria e a materialidade estão robustamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais (Enunciado Orientativo n.o 8/TJMT) e, principalmente, pela análise dos dados extraídos do aparelho celular do Apelante (Réu), que revelou seu intenso envolvimento com o tráfico, o uso da conta bancária da esposa para transações, a articulação com a corré e sua função de "disciplina" na facção criminosa local (Comando Vermelho). A tentativa da corré de isentá-lo restou isolada nos autos.

8.

Dosimetria (Pena-base):
Acolhimento parcial do recurso defensivo. A natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006) são elementos válidos para a exasperação da pena-base e constituem um vetor judicial único e preponderante. A sentença, ao valorar negativamente e de forma autônoma a natureza e a quantidade da droga para recrudescer duplamente a sanção basilar, incorreu em
bis in idem
. Precedente do STJ (HC 864670/AM). Pena-base de ambos os réus readequada, com aplicação da fração de 1/8 de exasperação sobre o intervalo da pena.

9.

Tráfico Privilegiado (Recurso MP):
Acolhimento do pleito ministerial. A extração de dados do aparelho celular da Apelada (Ré) demonstrou inequivocamente seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, incluindo contabilidade do tráfico, prestação de contas, fotos de armas e participação em grupos de WhatsApp da facção para monitoramento policial. Ausente o requisito legal cumulativo de "não integração à organização criminosa", afasta-se a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

10.

Regime Prisional (Recurso MP):
Improvido. Embora afastado o privilégio da apelada, sua pena final e definitiva ficou em patamar acima de 4 anos e abaixo de 8, o que permite a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do CP, mostrando-se o regime fechado desproporcional. E, ainda que o § 3o do mesmo artigo determine que a fixação do regime inicial deva observar os critérios do art. 59 do CP (e, no caso do tráfico, a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06), no caso específico, apesar da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria, o volume dos narcóticos não é tão expressivo a justificar a imposição do regime mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
da pena, especialmente porque a apelada é primária, sem antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso do Ministério Público parcialmente provido
(para afastar o "tráfico privilegiado" em relação à codenunciada). Recurso do réu parcialmente provido (para readequar a pena-base, afastando o
bis in idem
na valoração do art. 42 da Lei de Drogas, providência estendida de ofício à corré, com fulcro no art. 580 do CPP).

Teses de julgamento:

"a) A exigência de contraditório prévio (art. 282, § 3o, CPP) é restrita às medidas cautelares pessoais, não se aplicando às medidas probatórias, como a quebra de sigilo de dados telemáticos, que admite o contraditório diferido.

b) O monitoramento policial (campana) em local de tráfico (crime permanente), que resulta em prisão em flagrante dos agentes, após confirmação de compra de entorpecentes por usuário e a apreensão de drogas no imóvel monitorado, configura flagrante esperado, não se confundindo com a ação controlada (art. 53, II, Lei 11.343/06), que pressupõe o retardamento estratégico e autorizado da prisão.

c) A natureza e a quantidade da droga (art. 42, Lei 11.343/06) justificam o recrudescimento da pena-base, mas compõem um vetor judicial único, não podendo ser valoradas de forma autônoma e cumulativa na fixação da sanção básica, sob pena de
bis in idem
.

d) A comprovação, por meio de extração de dados de celular, da integração da agente à estrutura de organização criminosa (Comando Vermelho) impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei 11.343/06)."

___________________

Dispositivos legais citados:
CF/88
:
art. 5o, X, XII; art. 93, IX; CPP: art. 282, § 3o; art. 386, VII; art. 580; CP: art. 33, § 2o ('a', 'b'), § 3o; art. 44; art. 59; art. 61, I; art. 65, III, 'd'; art. 77; Lei n.o 11.343/2006: art. 33,
caput
e § 4o; art. 42; art. 53, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n.o 14; STJ, Súmula 269; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 7 e n.o 8 (TCCR); STJ, AgRg no HC 894529/SC; STJ, AgRg no HC 620751/SC; STJ, REsp 1655072/MT; STJ, HC 864670/AM; TJ-MT 10202490620228110000/MT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES

APELADO(S):

ELZA TAVARES SAMPAIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o 1000850-84.2024.8.11.0108, que julgou procedente a denúncia para
condenar
os réus
Rhayan Klesio Neves Rodrigues
e
Elza Tavares Sampaio
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, impondo ao ora insurgente
RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES
a pena de
8 anos e 9 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
729 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e à corré
Elza Tavares Sampaio
a pena de
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
434 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por meio das razões recursais disponíveis no ID 290397551, pleiteia a reforma da sentença em relação à apelada
Elza Tavares Sampaio
, para
afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, ao argumento de que as provas dos autos, notadamente a extração de dados do aparelho celular apreendido, demonstram que a acusada integra a organização criminosa Comando Vermelho. Além disso, requer a fixação do
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

Por sua vez, o apelante
RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES
, valendo-se das razões recursais de ID 296479391, arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas mediante quebra do sigilo telemático
, por violação ao contraditório prévio (art. 282, §3.o, CPP) e ausência de fundamentação da urgência da medida; bem como a
nulidade do flagrante
, por suposta ocorrência de ação controlada (art. 53, inc. II, da Lei n.o 11.343/06), sem autorização judicial.

No mérito
, pleiteia a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
(art. 386, inc. VII, do CPP). Subsidiariamente, almeja a
readequação da pena-base para o mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida.

Em contrarrazões vistas no ID 290397560, a apelada
Elza Tavares Sampaio
pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, defendendo o preenchimento dos requisitos para a incidência da minorante do "tráfico privilegiado".

Já o
parquet
, em contrarrazões disponíveis no ID 299869868, manifestou-se pela rejeição das preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo do réu.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do parecer encartado no ID 306508394
, opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito,
pelo
parcial provimento
do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
, apenas para afastar a especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, mantendo-se o regime inicial semiaberto, e pelo
parcial provimento
do recurso do réu RHAYAN
, para fixar sua pena-base no mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DEFENSIVA DE
NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa de
RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES
.

Como matéria preliminar, alega a i. defesa do apelante
RHAYAN
a nulidade das provas obtidas mediante a quebra do sigilo de dados telefônicos (deferida nos autos n.o 1000786-74.2024.8.11.0108), ao argumento de que não houve intimação prévia da defesa para se manifestar, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, e que a decisão deferiu a medida careceu de fundamentação idônea quanto à urgência ou risco de ineficácia da medida.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos,
verifico que a preliminar
não
merece acolhimento
.

Deveras, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5.o, incisos X e XII, prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados. Contudo, tais direitos não são absolutos, admitindo-se sua mitigação mediante prévia e fundamentada autorização judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

No caso em apreço, a quebra do sigilo de dados telemáticos (extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus quando do flagrante) foi requerida pela autoridade policial (ID 290397532 - págs. 2/7) e
deferida mediante decisão judicial devidamente fundamentada
, proferida no dia 06/06/2024, nos autos n.o 1000786-74.2024.8.11.0108, cuja cópia integral consta nestes autos no ID 290397529.

Ao analisar a representação policial, a MMa. Juíza
a quo
consignou a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, mencionando a prisão em flagrante dos investigados
RHAYAN
e Elza na posse de entorpecentes (maconha e cocaína), balanças de precisão e dinheiro, após monitoramento policial e abordagem de usuário. Justificou a
necessidade
da medida de extração de dados para o prosseguimento das investigações, nos seguintes termos:

"

Na espécie, o princípio que garante o direito à intimidade não deve, de modo algum, prevalecer sobre o princípio da justiça penal, o da supremacia do interesse público sobre o privado.

Assim, a quebra (disclosure) dos dados sigilosos satisfaz, na hipótese concreta versada neste processo, aqueles três elementos do princípio da proporcionalidade: (a) a adequação da medida judicial, já que a quebra é adequada ao fim pretendido (a revelação da verdade real), a saber, se, de fato, houve o delito imputado ao réu e quais circunstâncias cercam este fato; (b) a necessidade da quebra, pois, a rigor, é o meio menos gravoso para se obter este desiderato almejado; e (c) a proporcionalidade, em sentido estrito, da disclosure das informações reservadas, eis que a restrição ao direito à intimidade do réu é, no caso, medida proporcional ao resultado a ser alcançado.

(...)

No caso concreto, como já dito, há fundadas suspeitas de que nos aparelhos tenham informações sobre participação nos crimes graves a serem elucidados. Contudo, dada à forma com que as comunicações são feitas atualmente, quase sempre por meio do aparelho telefônico, o deferimento da medida é de rigor.

(...)

Partindo dessa premissa, registro que o acesso aos dados constantes nos telefones é possível.

Em razão disso, o direito à intimidade não pode ser invocado para omitir práticas ilícitas. Isso porque o sigilo não foi construído como uma barreira instransponível ou como um esconderijo inoponível para aqueles que transgridem a ordem jurídica. Serve, isso sim, para preservar os negócios lícitos dos cidadãos – compreendidos como aqueles atos inerentes à sua vida privada -, diante do qual se protegem os interesses individuais legítimos e, de forma mediata, o próprio bem-estar coletivo (RT 736/535-538).

O Princípio da Moralidade pública e privada tem força de natureza absoluta. Nenhum cidadão pode, sob o alegado manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos. O sigilo é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental para guardar a intimidade das pessoas desde que não sirva para encobrir ilícitos”. (REsp 810428/RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 17-08-2006).

(...)

Com isso, o direito ao sigilo dos dados pessoais, corolário do direito magno à intimidade, jamais pode ser oposto como mecanismo de manobra para que o investigado/acusado/réu se furte à incidência das sanções legais impostas em face da prática de condutas penais.

Assim, sendo certo que a quebra de seu sigilo não pode ser confundida com a interpretação das comunicações telefônicas, entendo que o pleito comporta deferimento.”

Nota-se, portanto, que a decisão que autorizou a quebra do sigilo telemático não careceu de fundamentação, tendo o juízo
a quo
exposto, de forma clara e concreta, os motivos pelos quais considerou a medida necessária, adequada e proporcional ao caso, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e à legislação infraconstitucional.

Ademais, é cediço que
a decisão judicial que autoriza a quebra do sigilo de dados telefônicos não exige fundamentação exaustiva
, bastando que se evidencie, ainda que de modo sucinto, os elementos mínimos que justifiquem a adoção da medida excepcional.

Tal entendimento reforça a ideia de que a exigência de motivação do ato judicial — embora inafastável — não se confunde com a necessidade de uma exposição minuciosa ou detalhada, bastando que o julgador aponte, de forma clara, a pertinência e a proporcionalidade da medida em face da gravidade e da complexidade da investigação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. CELULARES APREENDIDOS QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Diz nossa jurisprudência que
a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o Magistrado decretar a medida mediante motivação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica
. 2. No caso,

o Juízo de primeiro grau fez breve referência ao fato de os aparelhos de telefone já se encontrarem apreendidos por ocasião da prisão em flagrante. Essa exposição evidencia a legitimidade da providência,

até porque a dinâmica fática
descrita na denúncia, cujo recebimento se deu no mesmo ato processual ora questionado,
aponta para uma possível utilização dos celulares como meio de difusão ilícita de drogas. Ficou devidamente demonstrada a imprescindibilidade da medida.
3. Está devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva, diante da quantidade e da natureza das drogas (277,76 g de cocaína e 1.289,04 g de crack), somadas à apreensão de anotações e petrechos utilizados na venda das substâncias, também à reiteração delitiva de um dos agentes. Não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes . 4. Agravo regimental improvido
” (STJ - AgRg no HC: 894529 SC 2024/0065976-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024). Destaquei.

Portanto, a decisão em análise encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada, uma vez que apresenta fundamentação compatível com os parâmetros exigidos pela legislação e pela interpretação conferida pelos tribunais superiores.

No que se refere à
ausência de intimação prévia da defesa
para se manifestar sobre o pedido de quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos em situação de flagrante, é importante ressaltar que tal circunstância não configura nulidade processual.

O art. 282, §3o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.o 13.964/2019, estabelece, como regra geral, a necessidade de oitiva da parte contrária antes da decretação de medidas cautelares. Contudo, o próprio dispositivo legal excepciona expressamente os casos em que houver risco de ineficácia da medida ou situações de urgência, nas quais o contraditório poderá ser postergado (ou diferido).

A interpretação sistemática da legislação processual penal, aliada à natureza sigilosa e instrutória do ato impugnado, evidencia que a exigência de contraditório prévio não se estende às requisições de medidas investigativas de caráter probatório, como a quebra de sigilo de dados telemáticos.

É necessário distinguir, com precisão, entre medidas cautelares pessoais — voltadas à restrição da liberdade ou de direitos subjetivos do investigado — e medidas probatórias, destinadas à colheita de elementos informativos, estas últimas regidas por lógica diversa, especialmente quanto ao momento de incidência do contraditório.

A modificação legislativa promovida pela Lei n.o 13.964/2019, ao inserir o §3o no art. 282 do CPP, não alterou tal entendimento. Ao revés, reforçou a compreensão de que
a exigência de contraditório prévio aplica-se exclusivamente às medidas cautelares pessoais
. Essa conclusão decorre da própria localização sistemática da norma, inserida no Título IX do Código de Processo Penal, que disciplina a prisão, as medidas cautelares diversas da prisão e a liberdade provisória.

Portanto, o dispositivo não se aplica às medidas de natureza investigativa, voltadas à produção de prova, como o requerimento de acesso a dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos em flagrante.

A jurisprudência pacífica dos tribunais corrobora esse entendimento, ao reconhecer que o contraditório pleno não se impõe na fase investigatória, justamente para preservar a eficácia das diligências e o interesse público na persecução penal.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito:

“
Não há que falar em contraditório prévio no deferimento da quebra do sigilo telefônico, pois, considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal
.”
(
STJ
- AgRg no HC: 620751 SC 2020/0275987-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020). Destaquei.

Da mesma forma esse eg. Sodalício já se pronunciou,
in verbis:

“EMENTA HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DAS PERÍCIAS DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO “FEITO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA” –
QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO – HABILITAÇÃO DA DEFESA – MEDIDA CAUTELAR - CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT
– ORDEM DENEGADA.
A quebra de sigilo temático/telefônico, por sua natureza cautelar incompatível com a prévia ciência do agente, autoriza o contraditório diferido para a fase judicial,
“permitindo, inclusive, manifestação da defesa antes da apresentação das alegações finais, mesmo na hipótese de juntada tardia” (STJ, RHC no 73.263/SP). “O simples fato de o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico haver sido disponibilizado após o oferecimento da defesa prévia não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida, e, inclusive, de requerer a reinquirição de qualquer testemunha, garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório .” (STJ, RHC 102306/ES)
“O contraditório postergado/diferido autoriza a parte que não concordar com as provas contestá-la e contrapô-la em juízo
” (TJMT, HC N.U 1010310-02.2022.8 .11.0000), inclusive com aditamento do rol de testemunhas”
(TJ-MT 10202490620228110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022). Destaquei.

Tal entendimento encontra respaldo, ainda, na Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal, a qual assegura à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. Trata-se, portanto, de contraditório diferido, e não suprimido.

Assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa resta integralmente preservado no momento oportuno, ou seja, quando da apresentação das provas colhidas ao juízo competente e à análise da defesa técnica, que poderá contestá-las, impugná-las ou requerer diligências complementares.

Admitir posicionamento contrário significaria distorcer a lógica do sistema acusatório, transformando a fase investigativa — de natureza inquisitiva e sigilosa — em uma etapa de contraditório antecipado, comprometendo a efetividade das investigações e a proteção do interesse público na repressão penal de delitos graves.

E, o caso dos autos, o contraditório diferido foi devidamente assegurado, pois a defesa teve acesso integral aos autos principais, onde foi juntado o relatório de extração de dados (IDs 290397448 e 290397449), podendo exercer seu direito de impugnação, como de fato o fez em sede de alegações finais e agora em razões de apelação.

Portanto, não há falar em nulidade por violação ao contraditório prévio ou por ausência de fundamentação idônea.

Com base em tais argumentos,
REJEITO
a tese de nulidade.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DEFENSIVA DE
NULIDADE DO FLAGRANTE POR SUPOSTA "AÇÃO CONTROLADA"
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a defesa de
RHAYAN
sustenta a nulidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que a atuação policial teria se valido de mecanismo próprio da ação controlada — nos termos do art. 53, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006 — sem a devida autorização judicial, o que, em sua ótica, comprometeria a legalidade da prisão efetuada.

Aduz-se que os agentes policiais, embora munidos de mandado de busca e apreensão regularmente expedido nos autos n.o 1000687-07.2024.8.11.0108, teriam optado por retardar sua execução, a fim de monitorar o local e abordar terceiros, numa estratégia que, segundo a tese defensiva, configuraria flagrante diferido ou retardado — modalidade que exigiria, por previsão legal, prévia autorização judicial.

A preliminar, contudo,
não
merece acolhimento
.

Com efeito, a ação controlada prevista no art. 53, II, da Lei n.o 11.343/2006 exige autorização judicial expressa para o retardamento da atuação estatal, em hipóteses que visam desarticular esquemas mais complexos de tráfico, com o objetivo de se alcançar maior eficácia na repressão do delito, viabilizando, por exemplo, o rastreamento da cadeia de fornecimento e a identificação de agentes envolvidos em escalões superiores da atividade ilícita. Trata-se, pois, de mecanismo excepcional de investigação, cujo elemento essencial reside na autorizada postergação do flagrante, não em simples diligência observacional ou escolha tática no tempo de abordagem.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que demonstre o direcionamento consciente da atuação policial com o fim de retardar dolosamente a prisão para fins investigativos superiores, tampouco que se tenha promovido a coleta de provas de maneira artificiosa ou em desconformidade com os parâmetros legais.

Os elementos constantes dos autos – incluindo os depoimentos coerentes dos policiais na fase inquisitorial e em juízo e os relatórios de investigação – evidenciam que se tratou de diligência investigativa ordinária (campana/monitoramento), realizada após diversas denúncias anônimas apontando o cometimento do comércio malsão em imóvel já conhecido como ponto de venda de entorpecentes (“boca de fumo da Tia Elza”), culminando na abordagem de um usuário, que confessou haver adquirido drogas no local momentos antes, o que reforçou as fundadas razões para o ingresso imediato na residência, resultando em prisão em flagrante dos réus e na apreensão das substâncias ilícitas.

Diante disso, tem-se
típico flagrante esperado ou próprio
, oriundo de diligência regular, no contexto de crime permanente. As condutas de “guardar” e “ter em depósito” substância entorpecente prolongam-se no tempo, autorizando a prisão em flagrante e o ingresso domiciliar a qualquer momento, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal (“
salvo em caso de flagrante delito
”).

A existência de monitoramento prévio ou mesmo de mandado judicial de busca e apreensão ainda não cumprido não descaracteriza o estado de flagrância, tampouco transforma a diligência em ação controlada. A decisão dos policiais de agir após a confirmação da traficância por um usuário visou apenas a robustecer as razões para o ingresso domiciliar, sem que se configure o retardamento estratégico típico da ação controlada.

Portanto, a atuação verificada nos autos trata-se de diligência observacional e tática de abordagem amparada por mandado judicial, sem qualquer demonstração de desvio de finalidade, simulação de flagrância ou irregularidade que pudesse ensejar a nulidade pleiteada.

Mas mesmo que se admitisse, em abstrato, a tese defensiva de que houve configuração de ação controlada sem autorização judicial — o que, repita-se, não se verifica no caso concreto — ainda assim não se poderia concluir, de forma automática, pela nulidade da prova obtida.

Aliás, o próprio STJ reconheceu no julgamento do
REspn.o 1.655.072/MT
que a exigência de autorização judicial para procedimentos de ação controlada

visa à proteção do trabalho investigativo, e
não acarreta nulidade automática

quando ausente
, sobretudo se não restar demonstrada situação de flagrante preparado, provocação estatal ou indução à prática criminosa. Não se cuida, portanto, de salvaguarda de direito individual, mas de técnica investigativa sob controle judicial, voltada ao interesse público da repressão qualificada à criminalidade.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado citado:

“
(...) 4. A figura do flagrante diferido nada mais é do que o ato de protelar uma intervenção policial no tempo, retardando o momento da prisão em flagrante, para que ela se concretize em momento mais adequado e eficaz do ponto de vista da colheita de provas e do fornecimento de informações sobre as atividades dos investigados. Trata-se, portanto, de uma regra excepcional, que permite à polícia, em casos restritos, a faculdade de retardar ou prorrogar a efetuação da prisão em flagrante. 5.
Embora o art. 53, I, da Lei n. 11.343/2006 permita o procedimento investigatório relativo à ação controlada, mediante autorização judicial e após ouvido o Ministério Público, certo é que essa previsão visa a proteger o próprio trabalho investigativo, afastando eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte do agente policial que aguarda, observa e monitora a atuação dos suspeitos e não realiza a prisão em flagrante assim que toma conhecimento acerca da ocorrência do delit
o . 6.
Ainda que, no caso, não tenha havido prévia autorização judicial para a ação controlada, não há como reputar ilegal a prisão em flagrante dos recorrentes, tampouco como considerar nulas as provas obtidas por meio da intervenção policial
. Isso porque
a prisão em flagrante dos acusados não decorreu de um conjunto de circunstâncias preparadas de forma insidiosa, porquanto ausente, por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prática tendente a preparar o ambiente de modo a induzir os réus à prática delitiva
. Pelo contrário, por ocasião da custódia, o crime a eles imputado já havia se consumado e, pelo caráter permanente do delito, protraiu-se no tempo até o flagrante. (...)”
(STJ - REsp: 1655072 MT 2017/0035445-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2018). Destaquei.

Logo, não se pode confundir o exercício da estratégia tática na execução de mandado judicial com o uso da ação controlada, que exige formalização própria e controle judicial específico. A mera escolha do momento mais oportuno para cumprimento do mandado, de forma a garantir sua eficácia e segurança, insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da atuação policial, desde que, como no caso, ausente qualquer abuso ou ilegalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
também esta alegação de nulidade

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Verte dos autos que o apelante
RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES
e a apelada
Elza Tavares Sampaio
foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, pois, no dia 25 de maio de 2024, por volta das 20h30min, na residência situada na Rua das Palmeiras, n.o 357, em Tapurah/MT, mantinham em depósito, para fins de tráfico,
18 porções de
Cannabis Sativa L.
(maconha)
, com peso total aproximado de
84,86g
,
01 porção grande, 01 porção média, 01 porção pequena e 09 nove pinos plásticos contendo cocaína (pasta base)
, totalizando
148,21g
, juntamente com 03 (três) balanças de precisão e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Nesse contexto, o réu
RHAYAN
e o Ministério Público exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO RECURSO DE RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES:

1.1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, CPP):

A defesa de
RHAYAN
pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, sustentando que ele estava no local dos fatos apenas para visitar sua tia, a corré Elza, e experimentar uma roupa, versão que seria corroborada pela confissão desta – que assumiu a propriedade exclusiva da droga – e pelo depoimento de sua esposa. Argumenta, ainda, que o mandado de busca original era direcionado a outra pessoa – Wellington, filho da coacusada – e que os depoimentos policiais seriam imprecisos.

Todavia, do cômputo do caderno processual,
não vislumbro motivo para acolher o pedido defensivo
.

A
materialidade
da infração penal está sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 290393367), Boletim de Ocorrência (ID 290393368), Termo de Exibição e Apreensão (ID 290393371), Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente n.o 2024.13.57095 (ID 290393392), Laudo Pericial definitivo n.o 1.13.2024.004113-01 (ID 290397447), que atestou a presença de
148,21g de COCAÍNA
e
84,86g de MACONHA
nos materiais ilícitos confiscados, Relatórios de Investigação Policial (IDs 290393394, 290393395; 290393399; e 290397533), Relatórios de Investigação relativos à análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos (IDs 290397448 e 290397449), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria delitiva
do apelante, observa-se a existência de elementos probatórios suficientemente robustos para implicá-lo no evento criminoso e sustentar sua condenação, não obstante seu silêncio em juízo e a tentativa da corré Elza de isentá-lo da responsabilidade.

Conforme declarado em audiência pelo investigador
Gabriel Antonio Costa da Silva
, a equipe policial realizou campana na residência, conhecida como “boca da Tia Elza”. Durante a diligência, os agentes estatais abordaram usuários que saíam do imóvel e confirmaram a aquisição de substâncias entorpecentes no local. Ao adentrarem na casa, localizaram a coacusada Elza e o apelante
RHAYAN,
encontrando as drogas (pasta base, maconha e pinos com cocaína) dispostas à vista, em lugares de fácil acesso na cozinha e no quarto, juntamente com balanças de precisão.

A testemunha afirmou, de forma categórica, que a análise posterior dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, autorizada judicialmente, comprovou a prática do tráfico pelos flagrados. Ressaltou ter sido o responsável pela elaboração do relatório de análise de um dos dispositivos, no qual constavam fotografias, nomes e registros contábeis vinculados à traficância, além de referências ao Comando Vermelho e à posição de disciplina que seria exercida pelo sentenciado na facção criminosa atuante na cidade.

No mesmo sentido, o investigador
Luis Armando de Souza Campos Belo
corroborou integralmente a narrativa fática do colega de farda, confirmando a campana, a abordagem do usuário que admitiu a compra de droga na residência vistoriada, a entrada no imóvel e a localização de entorpecentes e petrechos relacionados ao comércio espúrio. Destacou que a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares foi decisiva, revelando anotações contábeis do tráfico, imagens de balanças de precisão, recebimentos via PIX em nome da esposa do apelante, chamada Jaciele, e prestações de contas ao Comando Vermelho. Afirmou, ainda, que a coacusada e
RHAYAN
eram alvos da investigação. Indagado sobre a presença do apelante no local, explicou que, embora ele não residisse formalmente na casa, era constantemente visto entrando e saindo de motocicleta, inclusive tendo sido fotografado em uma dessas ocasiões.

Fortificando os relatos dos agentes estatais e a tese acusatória, vale destacar as informações consignadas no
Relatório de Investigação Policial de n.o 2024.13.57096
(ID 290393394),
in verbis:

“Conforme diligência esta equipe policial, na data de hoje, 25/05/2024, em monitoramento do alvo, Elza Tavares Sampaio, em vigilância a sua residência, constatou a alta frequência de chegada e saída de veículos, bicicletas e transeuntes. Diante disso, realizou o acompanhamento de um dos possíveis usuários que havia acabado de sair do local. Ao abordá-lo, foi encontrado em sua posse, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína. Que toda ação entrada e saída do suspeito demonstra de forma evidente o local onde ele comprou a droga, ou seja na casa da tia Elza, como é conhecida no mundo do crime. Em seguida, após conduzi-lo à delegacia, a equipe retornou ao alvo de monitoramento constatando que o movimento continuava. Dessa forma, diante das fundadas razões, foi realizado adentramento na residência indicada, no local estavam Elza Tavares Sampaio e seu sobrinho Rhayan Klésio Neves Rodrigues, vulgo “cabelinho” ou vulgo “turista”, o qual possui diversas passagens policiais. Durante as buscas foi encontrado várias porções de droga, mais especificamente no quarto da tia Elza em meio às roupas. Sendo elas, 10 porções de substância análoga à maconha em invólucro de sacola branca, 08 porções de substância análoga à maconha em involucro de papel plástico, 01 porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 porção média de substância análoga à pasta base cocaína, 01 porção pequena de substância análoga à pasta base de cocaína. Vale ressaltar que o referido endereço já estava sendo monitorado anteriormente por esta equipe policial. Por esse motivo estava com mandado de busca e apreensão no 1000687-07.2024.8.11.0108 em aberto. Contudo, diante da situação flagrancial, esta equipe verificou a necessidade de realizar o adentramento naquele momento, devido ao grande movimento observado pela equipe.

(...)

É importante ressaltar nesta foto em que aparece 1.1 gramas de pasta base de cocaína é referente a uma porção que é comercializada pelo valor de 50 reais, conforme foi aprendido com o usuário Janiel Lima de Sousa e foi levantado que ele pagou o valor de 50 reais pela porção. Se considerarmos que o valor pago pelo usuário, podemos afirmar que somente o entorpecente pasta base foi apreendido 145.78 gramas, e que isso daria o valor de 7.289 reais, somente analisando a comercialização deste entorpecente.

Que diante do termo de autorização de acesso ao celular do usuário Janiel Lima de Sousa, nossa equipe policial encontrou a conversa entre ele e Tia Elza, bem como foi mostrado o comprovante de pix utilizado para pagar o entorpecente conforme foto abaixo:

(...)

Que tal cálculo da mercancia do entorpecente pasta base de cocaína foi possível após ter acesso a esse comprovante.

(...)

É importante ressaltar que o suspeito Rhayan Klésio Neves Rodrigues, vulgo “cabelinho” ou vulgo “turista”, o qual possui diversas passagens policiais, que ele é disciplina do comando vermelho em Tapurah, sendo ele traficante e irmão, que o mesmo é alvo de investigação desta delegacia por prática de homicídio e de participar de práticas de torturas. Que ele é sobrinho da tia Elza e certamente naquele momento estaria ajudando na mercancia das drogas”
(
sic
)
.

O mencionado usuário trata-se de
Janiel Lima De Sousa
, que foi ouvido apenas na delegacia (ID 290393375), oportunidade que declarou, em resumo, fazer uso de cocaína e ter sido abordado, na data dos fatos, por volta das 22h, após sair da “boca de fumo” situada na rua das Palmeiras, onde havia adquirido 1g de pasta base pelo valor de R$ 50,00, cujo pagamento efetuou via PIX. Esclareceu, ainda, que compra entorpecente no referido local há cerca de três ou quatro meses, não conhecendo outros pontos de venda de droga na cidade.

Em contrapartida, a coacusada
Elza Tavares Sampaio
, conquanto tenha admitido que “
vende um pouco para pagar seu consumo”
, procurou isentar o apelante de responsabilidade, alegando que ele estava no imóvel apenas de visita para experimentar uma calça que sua esposa lhe compraria para fins laborais. A mesma versão foi reproduzida pela informante
Jaciele Rodrigues Silva
, cônjuge do sentenciado, que alegou desconhecer os valores recebidos em sua conta bancária via PIX e negou qualquer envolvimento do seu esposo com atividades ilícitas ou com organização criminosa.

Ocorre que a versão exculpatória apresentada pela corré e a informante revela-se completamente isolada e frontalmente contrariada pelas contundentes provas digitais extraídas do aparelho celular do próprio apelante, conforme detalhado no
Relatório de Investigação Policial n.o 2024.13.89153
(ID 290397448).

De acordo com o referido documento, conversas de WhatsApp e comprovantes de transferência bancárias, capturados no dispositivo móvel, revelam que o apelante realizava a venda de maconha (“skank”) e cocaína (“raio”), utilizando a conta bancária de sua esposa nas transações financeiras, na tentativa de ocultar sua participação nessa atividade ilícita, como se verifica no diálogo travado no dia
24/05/2024
, com o sujeito de alcunha “índio”, para o qual, após vender duas porções de droga, encaminhou a chave PIX em nome de Jaciele Rodrigues Silva para receber a respectiva contraprestação, sendo-lhe, enviado, logo em seguida, o comprovante de pagamento com o valor creditado na conta de sua cônjuge (ID 290397448 - pág. 31/32).

O relatório também traz evidências claras do vínculo de
RHAYAN
com a corré Elza Tavares Sampaio, vulgo “preta gil”, pois alguns diálogos extraídos do celular dele indicam que atuava como lojista do Comando Vermelho, assim como sua tia, e participava da mesma rede de tráfico local, com comunicação frequente com outros membros da facção, inclusive com referência à distribuição da droga e recebimento de valores por meio de terceiros.

Veja-se:

“
(...) a pessoa de vulgo “
preta gil
” é
Elza Tavares Sampaio
, presa na mesma situação em que
Rhayan
. Conhecida como Tia Elza ou preta gil, Elza Tavares vendia bastante quantidade de droga, juntamente com Rhayan Klésio, ficando claramente demonstrado o vínculo próximo entre os dois e também a mercancia dos entorpecentes.”
(
sic -
ID 290397448 - pág. 78)

No dia
24/05/2024
, a corré envia uma fotografia com porções de pasta base de cocaína já embaladas para a venda ao apelante. Em outros diálogos entre os dois, conversam a respeito de balanças de precisão, que utilizavam, rigorosamente, na pesagem dos narcóticos, pois os líderes da facção conferem se estão sendo comercializadas as quantidades permitidas (ID 290397448 - págs. 79/81).

Em áudios datados de
25/05/2024
,
RHAYAN
envia a seguinte mensagem: “
só sabe que a droga ta chegando e ta vendendo né tia”
, ao que a corré Elza responde: “
só sei dizer isso ai que quando chega a droga na minha mão eu pego e vendo. Agora ter explicação de coisa como que é como que não é é que eu não sei, vou saber de nada. Eu já falei pra Madimbo, tiver muita dor de cabeça eu vou sair fora porque se eu estou com eles assumi ou que eu não sei eu peço pra ele me explica né é assim assim assado aí e agora por conta”
e, posteriormente: “
Não, ele falou que é pra mim dar uma força pros mano lá em cima. Porque eu estou em primeiro lugar no óleo vendendo aí vão tirar um do pó. (...)”
(
sic -
ID 290397448 - págs. 82/84).

Também no dia
25/05/2024
, Elza encaminha um áudio para o sobrinho, dizendo: “
A sim, eu já peguei o Skank viu”
. No dia
26/05/2024
,
o sentenciado encaminha um áudio para a tia com os seguintes dizeres: “
ixi tia eu vou já ir aí, estava ajeitando o cabelo estava berimbando umas biriba também aqui, vou aí vou levar uns pino aí tem muita gente que tem pino aí pra vender também to indo aí com os pino”
, tendo a coacusada esclarecido: “
pino quem tem aqui é só a maria né, ela tem”
(ID 290397448 - pág. 85).

Além disso, a análise pericial dos dados obtidos revelou a participação ativa de
RHAYAN
em grupo de WhatsApp chamado “Sport Bet Aposta”, ligado ao Comando Vermelho, que era utilizado para o monitoramento das viaturas policiais e organização logística da traficância, com atuação direta dele na filmagem e repasse de informações à facção (ID 290397448 - pág. 18).

Nota-se, ainda, referências claras a
RHAYAN
como membro do quadro disciplinar do Comando Vermelho, cuja função é aplicar e fiscalizar as penalidades impostas a outros integrantes que, de alguma forma, deixam de cumprir as determinações da facção.

Para ilustrar, transcrevo o seguinte trecho do relatório:

“
No caso abaixo, a lojista, que inclusive já foi alvo de busca e apreensão desta equipe policial, de nome
Núbia Regina Mendonça Garcia,
foi disciplinada pela organização e
Rhayan Klésio
estava acompanhando o andamento das ordens feitas a ela.

A disciplina aplicada no caso concreto abaixo foi a de ‘capinar’, ou seja, limpar alguns terrenos da cidade. Uma das finalidades da aplicação da disciplina é a exposição pública, mantendo assim outros membros avisados e cientes que tal pessoa está disciplina, isso faz com que o restante dos soldados do crime fiquem com ‘medo’ e se mantenham na linha”
(
sic -
ID 290397448 - pág. 36).

Outras mensagens capturadas demonstram a superioridade hierárquica do apelante, apelidado de “Turista”, na organização criminosa, com o poder de acrescentar e retirar lojistas do grupo, como aquelas datadas de
21/05/2024
, em que diz: “
Fala pra vc vou te desativa; A tua lojinha tá paga há tem uns. Dia e até agora vc não pegou droga”
(
sic -
ID 290397448 - pág. 39).

Alguns diálogos revelam
RHAYAN
prestando contas ao gerente da facção em Tapurah/MT, Eduardo Xavier Silva, vulgo “sequestro” - o qual, de dentro do presídio, controlava o tráfico de drogas e dava ordens aos subordinados para executarem faccionados rivais -, pois com ele tira dúvidas sobre o lucro da venda e combina a aquisição de mais entorpecentes com a finalidade de permanecer na atividade ilícita: “
Mano falar pra você eh vinte grama sai quanto de lucro pra mim mano? Sabe me dizer aí; É porque o seguinte pô eu somei aqui minha conta aqui está ligado? Aí eu vou ter que te passar quinhentos está ligado? Só que quinhentos conto é seiscentos conto que tem que passar aí mano o dinheiro da droga toda; Ah, entendeu tudo vixe, achei que era mais viado aí, ta entendeu viado é nós. Que umas hora eu já quito já esses Skank aí; ainda viado vendi tudo não vendi só metade dele tem dez grama ainda dele ainda”
(
sic -
ID 290397448 - págs. 68/69)

Tais provas, obtidas mediante autorização judicial e submetidas ao contraditório diferido, corroboram inteiramente os depoimentos judiciais dos policiais e descredibilizam a tese defensiva de que
RHAYAN
se encontrava no local dos fatos de forma ocasional ou que desconhecia a prática delitiva ali desempenhada. Ao revés, evidenciam seu intenso envolvimento com o tráfico, inclusive exercendo função de liderança como disciplina na facção local, em articulação com sua tia Elza.

Diante desse cenário, a análise concatenada dos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia, em cotejo com os relatórios de investigação e de análise dos dados obtidos nos aparelhos celulares apreendidos e as circunstâncias do flagrante – com a apreensão de porções de cocaína e maconha, assim como de petrechos típicos do comércio malsão -,
revela um quadro robusto e suficiente que demonstra a participação do apelante na dinâmica típica do tráfico de entorpecentes
.

Nessa toada, não é demais rememorar que o

fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente a acusada
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ademais, é relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (como "manter em depósito" ou "guardar"), em contexto que evidencie a saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES
pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória.

1.2.

DA PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

Subsidiariamente, a defesa de
RHAYAN
pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, sob a alegação de que a apreensão de aproximadamente 148g de cocaína e 84g de maconha não é tão expressiva a ponto de justificar o recrudescimento operado na r. sentença.

E, neste ponto, entendo que o pedido
merece parcial acolhimento
, para tão somente alterar a fração de acréscimo adotada no édito condenatório na primeira fase da dosimetria.

Denota-se da r. sentença (ID 290397546 - Pág. 21) que a MM. Juíza
a quo
exasperou a pena-base do ora apelante com fundamento exclusivamente na
natureza
e
quantidade
das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, considerando-as circunstâncias desfavoráveis. Transcrevo o excerto:

"Quanto à
natureza
da droga, verifica-se que com o denunciado foi encontrada mais de uma espécie, o que deve ser valorado negativamente. Anote-se, que as drogas encontradas foram as vulgarmente conhecidas como COCAÍNA e MACONHA, que não deixam dúvidas, ao menos as primeiras, quanto ao potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, mormente da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, pelo que deve ser tido como negativo.

Quanto à
quantidade
do entorpecente, esta indica que a reprimenda penal deve afastar-se em demasia do mínimo legal, eis que as porções de que apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha e totalizaram, respectivamente, pesam (A) 1,76 gramas, (B) 1,29 gramas, (C) 145,18 gramas, (D) 12 gramas e (E) 72,86 gramas;, sendo A, B e C, Cocaína e D e E, Maconha, consoante com Laudo Pericial.

Assim,
por estes motivos, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa.
"

Nessa toada, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e quantidade da droga com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

No caso concreto, cuidou-se da apreensão de
148,21g
de COCAÍNA
(distribuídos em porções de variados tamanhos e pinos), substância de natureza altamente deletéria e com elevado poder viciante, além de
84,86g
de MACONHA
(divididos em 18 porções).

Embora a quantidade total (233,07g) possa não ser considerada exorbitante em comparação com grandes apreensões, a presença significativa de cocaína, aliada à variedade de entorpecentes e à forma de acondicionamento (porções e pinos prontos para venda),
revela maior gravidade da conduta e justifica, sim, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
. Assim, permanece a valoração negativa de tais vetores judiciais.

Nada obstante, verifica-se que a julgadora singular considerou
a natureza e a quantidade

como circunstâncias autônomas e independentes, aumentando duplamente a sanção basilar do réu, o que, consoante entendimento firmado na jurisprudência,
caracteriza indevido
bis in idem
, pois tais elementos constituem um vetor judicial único e, portanto, devem ser avaliados proporcional e conjuntamente.

Essa é a ilação que se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA
. ORDEM CONCEDIDA.
1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial" (REsp n. 1.976 .266/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 03/11/2022). Precedentes
. 2. Não se trata de ignorar que haja diferentes graus de lesividade entre as diversas substâncias definidas como droga pela Portaria SVS/MS n. 344/1998, tampouco de negar que quantidades mais expressivas de entorpecentes tenham maior potencial de dano à saúde pública; cuida-se, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei n. 11 .343/2006.
3. No caso, uma vez que as instâncias ordinárias consideraram a natureza e quantidade de drogas como duas circunstâncias autônomas e independentes para aumentar duplamente, em 2/3, a pena-base do réu, constata-se a existência de ilegalidade na dosimetria da pena
.4 . Ordem concedida para reduzir a pena-base do paciente”
(STJ - HC: 864670 AM 2023/0391307-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024). Destaquei.

Portanto, o acréscimo da pena-base do apelante no
quantum
de 2 anos e 6 meses de reclusão, que corresponde a 1/4 ou 2/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, apresenta-se desarrazoado e desproporcional, sendo de rigor a retificação para que o recrudescimento se dê na fração de
1/8
do espectro sancionatório previsto em abstrato para o delito
.

A propósito, esse, inclusive, é um dos critérios ideais adotados pela jurisprudência pátria para dosar a reprimenda na primeira fase da dosimetria
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Dessa forma,
acolho parcialmente
o pedido defensivo para readequar a pena-base de
RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES
, adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato no tipo penal, providência esta que,
de ofício e nos termos do art. 580 do CPP
,
deve ser estendida à corré Elza Tavares Sampaio
, por se encontrar na mesma situação fático-processual.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

2.1.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO":

O Ministério Público recorre da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 em favor da ré
Elza Tavares Sampaio
(aplicada na sentença na fração de 1/6), argumentando que as provas colhidas, especialmente a extração de dados dos celulares, demonstram que ela integra a organização criminosa Comando Vermelho, o que afastaria um dos requisitos legais cumulativos para a concessão da benesse.

E, neste ponto,
assiste razão ao órgão ministerial
, devendo a sentença ser reformada.

Como é cediço, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos:
(i)
primariedade;
(ii)
bons antecedentes;
(iii)
não dedicação a atividades delituosas; e
(iv)
não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer um deles impede a concessão do benefício.

Na sentença (ID 290397546 - pág. 20), a magistrada
a quo
reconheceu o privilégio para a apelada por considerá-la primária e sem indicativos de dedicação habitual ao crime, modulando a fração em 1/6. Contudo,
não analisou especificamente a questão da integração à organização criminosa
.

Ocorre que as provas dos autos, em especial o
Relatório de Investigação Policial n.o

2024.13.93954
(ID 290397449), relativo à análise dos dados extraídos do celular apreendido com a ora apelada, trazem elementos contundentes que indicam o envolvimento dela com a facção Comando Vermelho.

Conforme se depreende do aludido documento, no dispositivo móvel de
ELZA
foram localizados, na galeria de imagens, diversos
prints
contendo a contabilidade do tráfico de drogas, relativa aos meses de março, abril e maio de 2024, além de fotografias de arma de fogo, de pesagens de drogas separadas para a comercialização, em típica prestação de contas aos membros superiores do Comando Vermelho, e de imagens de apologia a esta facção criminosa.

Ademais, constatou-se que a apelada integra o grupo de WhatsApp chamado “Sport Bet Aposta”, ligado à mesma organização criminosa, que é utilizado para o monitoramento das viaturas policiais e organização logística da traficância, no qual, inclusive, encontra-se inserido Henrique Joaquim de Freitas, conhecido como “MT” ou “Matemático”, que é uma das lideranças do CV na cidade de Tapurah/MT.

No referido grupo, inclusive, um contato indicado como “sem nome”, que assina como “Matemático”, envia a seguinte mensagem de cobrança com relação à venda de cocaína:

“
ATENÇÃO TOTAL FAMÍLIA”

QUERO PASSAR DA VISÃO CERTINHO PRA VCS PEGAR

REFERENTE DE GORDA VXS PEGOU A PRIMEIRA REMESSA FIADO

JÁ NA PROCIMO NÃO VAI MAS VAI CER AVISTA

ENTÃO QUEM PEGOU VAI PRA CIMA NÃO QUERO QUE O SENHORES ENTÃO VAI PRA CIMA METER MACHA

QUEM TEM DINHEIRO DA GORDA PODE SER QUALQUER VALOR QUE SEJA, 10, 20, 50, OU 100 OU MAIS DO MESMO JEITO VCS TEM QUE MANDA NÃO SEGURA O DINHEIRO DA ORGANIZAÇÃO

VAMOS PRA CIMA QUERO TODOS CHEGAR AKI NO MEU PV

EU FASER FISCALIZAÇÃO TIVER NO ERRO VAI DAR PT

VAMOS PRA CIMA CAIR PRA PISTA

ASS: MATEMÁTICO”
(
sic -
ID 290397449 - pág. 40).

Ao final, a conclusão do
Relatório n.o 2024.13.93954
(ID 290397449) deu-se nos seguintes termos:

“
Diante dos achados no aparelho celular da investigada
não restam dúvidas de que ela é associada ao tráfico de drogas e diversos membros da organização criminosa “comando vermelho
”. Recebe orientações de superior para a revenda de drogas, prestar contas através de planilhas de venda de drogas através de mensagens recebidas em grupos.
É membro ativo da organização criminosa com a tarefa organizar, pesar e vender drogas e isto pode ser corroborado ainda pelos suas diversas participações em grupos de whatsapp destinados a monitoramento das atividades da polícia e venda de drogas
, tendo papel de grande importância, uma vez que uma pequena análise de sua contabilidade foi possível constatar que a investigada movimentou aproximadamente 1kg de pasta base de cocaína em um período aproximado de 3 meses, totalizando até onde foi possível acessar sua contabilidade cerca de R$12000,00 reais, fora outras drogas como maconha e cocaína, que foram encontradas em sua residência e que não foi possível estimar a quantidade de vendas realizadas
”.

Agrega-se, ainda, que no
Relatório de Investigação Policial n.o 2024.13.49832
(ID 290393395), os investigadores que o subscreveram consignaram as seguintes informações:

“
(...) Ocorre
Elza Tavares Sampaio vulgo “Tia” e seu filho Welington da Silva Souza vulgo “WL”
são de conhecimentos de nossa equipe policial como sendo lojistas do Comando Vermelho de Tapurah. Que Elza primeiramente tocou o bar do “Mancha” do lado do Supermercado São Cristóvão e neste local ela comercializava drogas, posteriormente ela deixou o bar e hoje tem outras pessoas a mando do comando vermelho tocando o referido bar. Depois de deixar o bar Elza foi morar na rua dos Cedros uma casa que tem um pé de manga grande na frente, que fica na quadra entre a Avenida Bahia e a Sergipe, que a casa de madeira, no Bairro São Cristóvão, ocorre que neste local tivemos informações que foi o local em que a vítima MATEUS FERREIRA ALECRIM veio a desaparecer, e logo depois a perna de seu corpo foi encontrada no rio Arinos. Fato que ainda está em andamento a investigação nesta delegacia. Depois deste episódio, Elza teria mudado para o atual endereço
Rua das Palmeiras, quitinete abaixo da casa 357, primeira quitinete no bairro São Cristóvão em Tapurah MT.

(...)

É bom mencionar que Elza vulgo “tia” já foi mencionada em Relatório Polícial
No 2024.13.10466
, bem como foi possível localizar informações no grupo de Whatsapp denominado Cartório, ou seja, local de registro das matrículas de batizados ou lojistas (pessoas autorizadas a comercializar entorpecentes, mediante a pagamento de taxa) em que aparece o nome de Elza Tavares, vulto “tia” nesse endereço ela morava ainda na rua do Pinhais no 743 bairro Cristo Rei em Tapurah MT e tinha o número telefônico: 66996501715
”.

Corroborando tais elementos probatórios, em juízo, o policial
Gabriel
afirmou que, a partir da análise dos celulares apreendidos, constatou-se que tanto
ELZA
quanto o corréu Rhayan participavam de grupos do Comando Vermelho. Destacou a existência de fotos e muitas conversas que comprovavam o tráfico, e que diversos usuários procuravam os dois acusados para adquirir drogas.

Da mesma forma, o policial
Luis Armando
, em audiência, relatou, também com base na análise técnica dos aparelhos, que
ELZA
mantinha contato direto com lideranças da facção, em especial com um indivíduo identificado como “MT” (abreviação de Matemático), considerado uma liderança regional da facção na localidade. Além disso, afirmou que ela possuía registros de contabilidade do tráfico, demonstrando um papel ativo na administração da atividade criminosa

Em sendo assim, ainda que a apelada
ELZA TAVARES SAMPAIO
seja primária e tenha bons antecedentes criminais, porque os elementos probatórios dos autos indicam que ela integra a organização criminosa Comando Vermelho, resta ausente um dos requisitos legais indispensáveis para a concessão da benesse do tráfico privilegiado, razão pela qual
acolho
o pedido ministerial para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

2.2.

DA PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO:

Como consequência do afastamento do privilégio, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a fixação do regime inicial fechado para
ELZA
, invocando as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas (quantidade/natureza) valoradas negativamente na sentença.

Contudo, neste ponto,
não assiste razão ao
Parquet
, conforme bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque, nada obstante o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, sua nova reprimenda permanecerá em
quantum
inferior a 8 anos de reclusão.

E, nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena privativa de liberdade seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto
.

Embora o § 3o do mesmo artigo determine que a fixação do regime inicial deva observar os critérios do art. 59 do CP (e, no caso do tráfico, a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06), no caso específico, apesar da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria, o volume dos narcóticos não é tão expressivo a justificar a imposição do regime mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
da pena, especialmente porque a apelada é primária, sem antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis.

Logo, o regime inicial
semiaberto
, fixado na sentença, mostra-se o mais adequado, não havendo fundamentação concreta que justifique a imposição do regime fechado.

Assim,
rejeito
o pedido ministerial de fixação do regime fechado para
ELZA TAVARES SAMPAIO
.

3.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Diante do parcial provimento de ambos os recursos, com a readequação da pena-base de
RHAYAN
, providência adotada de ofício e nos termos do art. 580 do CPP também à corré, e o afastamento do tráfico privilegiado de
ELZA
, passo à materialização das novas sanções impostas:

3.1.

Apelante RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES:

Na
primeira fase
, conforme decidido no item 1.2, a pena-base deve ser exasperada na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima prevista em abstrato no tipo penal, em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei n.o 11.343/06). Fixo, pois, a sanção básica em
6 anos e 3 meses de reclusão
e
625 dias-multa.

Na
segunda fase
, presente a agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP), devidamente comprovada nos autos (ID 290397377 e SEEU no 2000019-90.2022.811.0107) e reconhecida na sentença, mantenho a fração de 1/6 adotada no édito condenatório, elevando a pena intermediária para
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
e
729 dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição. Torno, assim, a pena
definitiva
em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
e
729 dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Considerando o
quantum
da pena aplicada (superior a 4 e inferior a 8 anos) e a
reincidência
do apelante, mantenho o
regime inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 2o, alíneas 'a' e 'b' (
contrario sensu
), do Código Penal e na Súmula 269 do STJ.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I e II, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

3.2.

Apelada ELZA TAVARES SAMPAIO:

Na
primeira fase
, conforme decidido no item 1.2, tendo em vista a readequação da pena-base do corréu Rhayan com base na aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, providência esta que foi estendida à
Elza
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, fixo sua pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', CP), reconhecida na sentença, mantenho a redução em 1/6, fixando a pena intermediária em
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
e
520 dias-multa
.

Na
terceira fase
, conforme decidido no item 2.1,
afasto
a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n.o 11.343/06). Inexistem outras causas de aumento ou diminuição.

Torno, assim, a pena
definitiva
em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 dias-multa,
mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Considerando o
quantum
da pena final (superior a 4 e inferior a 8 anos), a primariedade da ré e o fato de as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas terem sido consideradas majoritariamente favoráveis, mantenho o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', e §3o, do Código Penal, conforme fundamentado no item 2.2.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES
,
rejeitando-se as preliminares arguidas
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena-base do apelante, redimensionando-lhe a pena final e definitiva para
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
729 dias-multa
,

unitariamente calculados no mínimo legal,
com aplicação de ofício do efeito extensivo do art. 580 do CPP em benefício da
codenunciada
Elza Tavares Sampaio.

Por outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para afastar em relação à denunciada
Elza Tavares Sampaio
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, reajustando-se-lhe a sanção final e definitiva para
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
520 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025